Tribunal: TJPA
Processo: 0828450-79.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828450-79.2025.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL FELIPE DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE FARO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0828450-79.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800460-55.2025.8.14.0084

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: MANOEL FELIPE DA CRUZ

IMPETRANTE: DRA. MARIA DO PERPETUO SOCORRO CABRAL SANTOS - OAB AM12418

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE FARO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de MANOEL FELIPE DA CRUZ contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Faro que decretou e manteve sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0800460-55.2025.8.14.0084, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 217-A, § 1º, do Código Penal e no art. 243 do ECA. A defesa alegou ausência de indícios suficientes de autoria, inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, presença de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a revogação da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria pode ser examinada na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e base concreta nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar; e (iv) definir se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus não admite, em regra, reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, razão pela qual a tese de ausência de indícios de autoria não pode ser conhecida, inexistindo flagrante ilegalidade apta a autorizar a mitigação dessa limitação cognitiva.

4.

A decisão segregatícia indica elementos concretos de materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos do depoimento da vítima, de testemunha ocular, da confissão e dos apontamentos feitos por corréu, bem como do relatório de investigação policial que identificou o paciente como “FILIPE CABELUDO”.

5.

O decreto prisional demonstra o periculum libertatis ao destacar a gravidade concreta da conduta, consistente em abuso sexual de adolescente de 14 anos em contexto de acentuada vulnerabilidade após fornecimento de bebida alcoólica, circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública.

6.

A custódia cautelar também se justifica para conveniência da instrução criminal, pois a fase processual ainda não se encerrou e os elementos dos autos indicam probabilidade de interferência na produção probatória e de intimidação de pessoas envolvidas.

7.

A informação colhida na investigação de que o paciente manifestou intenção de deixar o município reforça o risco concreto decorrente de sua liberdade e corrobora a necessidade da prisão para assegurar a regularidade da persecução penal.

8.

As condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não afastam a prisão preventiva quando os requisitos legais da medida extrema estão concretamente demonstrados nos autos.

9.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do fato, da periculosidade evidenciada no caso e da necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de ausência de indícios de autoria não pode ser conhecida em habeas corpus quando seu exame exige revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório e não há flagrante ilegalidade. 2. A prisão preventiva é idônea quando fundada em elementos concretos que evidenciam materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pela liberdade do imputado, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem. 4. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são inadequadas quando a gravidade concreta do fato e a necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal exigem a prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 217-A, § 1º; ECA, art. 243; CPP, arts. 312, 313, 316, caput, 319 e 282, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 722.036/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022; TJPA, HC Criminal nº 0801636-06.2020.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, j. 26.05.2020; TJPA, HC Criminal nº 0818828-78.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Seção de Direito Penal, j. 11.07.2023; STJ, AgRg no HC 748997/MG, Quinta Turma, j. 17.10.2022, DJe 20.10.2022; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer parcialmente
da impetração e, na parte conhecida,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0828450-79.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800460-55.2025.8.14.0084

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: MANOEL FELIPE DA CRUZ

IMPETRANTE: DRA. MARIA DO PERPETUO SOCORRO CABRAL SANTOS - OAB AM12418

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE FARO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar, impetrado em favor de MANOEL FELIPE DA CRUZ, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Faro, que decretou e mantém a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 0800460-55.2025.8.14.0084.

Consta na impetração que o demandante foi custodiado preventivamente em 27/08/2025, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 217-A, § 1º, do Código Penal e art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal, por ausência de indícios de autoria, falta de fundamentação idônea, argumentando que o decreto prisional está baseado em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar o perigo concreto que a liberdade do paciente representaria.

Sustenta,ainda, que o coacto possui condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita, o que, segundo a defesa, autorizaria a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações à autoridade coatora, bem como manifestação ministerial (Id.
33078920
).

O Juízo Originário atendeu à solicitação

na data de 19/01/2026, através do Ofício nº 003/2026, oportunidade na qual destacou:

“(...)

Constam nos autos que o paciente MANOEL FELIPE DA CRUZ é um dos suspeitos que ofereceram bebida alcóolica e em seguida abusaram sexualmente da vítima DAIANE PEREIRA DE SOUZA. Por ocasião das investigações, verificou-se que
no dia seguinte aos fatos a vítima cometeu suicídio, logo após ter registrado o seu depoimento perante a autoridade policial
.
Com as investigações, verificou-se que o nacional IZIVALDO DE LIMA FARIAS participou do crime em apuração, confessando a prática delitiva e apontado o paciente MANOEL FELIPE DA CRUZ como sujeito que iniciou a prática delitiva contra a vítima, o qual foi responsável por oferecer ainda mais bebida alcoólica à vítima, que já se encontrava em estado de embriaguez e iniciar os abusos sexuais contra a vítima
. Destaca-se ainda que são quatro suspeitos envolvidos no caso em apuração, mas o processo se encontra com andamento regular, inclusive o paciente já foi citado, assim como os demais suspeitos, estando o processo neste momento, aguardando as respostas à acusação dos réus.

(...)” Id. 30454043 destaquei.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 33199788
).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental não preenche todos pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço parcialmente
. Explico.

A defesa sustenta, em síntese: (i) ausência de indícios suficientes de autoria; (ii) utilização de fundamentação inidônea na decisão segregatícia; (iii); (iv) condições pessoais favoráveis para responder ao feito em liberdade e (v) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente, destaco que a análise da tese de inexistência de indícios de autoria, observada a existência de lastro mínimo nos autos
[1]
, demanda reexame aprofundado de matéria fático-probatória, questão inviável na via estreita e célere do presente
mandamus
, salvo em caso de flagrante ilegalidade, não constatada no presente feito, motivo pelo qual, tal argumento não pode ser conhecido.

Nesse sentido,
AgRg no HC 722.036/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022; HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0801636-06.2020.8.14.0000 – Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 26/05/2020; HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0818828-78.2022.8.14.0000 – Rel. Desa. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 11/07/2023.

Assim, passo a análise dos demais argumentos defensivos, consignado que
razão não assiste ao impetrante
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi
delicti e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e
fumus commissi delicti
onde
não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente
a ensejar a sua liberdade, pois a decisão segregatícia está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Cuida-se de representação de prisão preventiva formulada pela
AUTORIDADE POLICIAL
contra
a IZIVALDO DE LIMA FARIAS, vulgo “ZIVALDINHO” e MANOEL FELIPE DA CRUZ, vulgo “FILIPE CABELUDO”,
nominados na epígrafe.

Conforme ainda se depreende dos autos, na data de 21 de agosto de 2025, os familiares da vítima DAIANE PEREIRA DE SOUZA, 14 anos de idade, deram conta de que ela estava desaparecida e, diante dessa informação, a equipe da Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, empreenderam diligências no sentido de localizá-la, o que efetivamente aconteceu no dia seguinte, onde foi localizada a vítima DAIANE PEREIRA DE SOUZA na “praia do Morumbi”, neste Município, consumindo bebida alcóolica na companhia dos investigados SALIE DE AZEVEDO FARIAS FILHO e RASIN OTAVIO MORAES MARINHO.

Segundo depoimento da vítima
DAIANE PEREIRA DE SOUZA,
os investigados SALIE DE AZEVEDO FARIAS FILHO e RASIN OTAVIO MORAES MARINHO forneceram bebida alcóolica para a vítima, deixando-a totalmente embriagada, sem condições de oferecer resistência, e a pretexto de conduzi-la de volta para sua residência, abusaram sexualmente da vítima no trajeto
. Logo depois desse episódio, os investigados SALIE e RASIN
foram presos em flagrante delito
.

E conforme apurou-se,
a testemunha LARISSA MENDES DOS SANTOS relatou em depoimento que avistou o Representado IZIVALDO LIMA FARIAS, vulgo “ZIVALDINHO”, abusando sexualmente da vítima
DAIANE PEREIRA DE SOUZA, na “praia do Morumbi”,
enquanto os investigados SALIE DE AZEVEDO FARIAS FILHO e RASIN OTAVIO MORAES MARINHO observavam a prática criminosa
.

Porém, na data de 25 de agosto de 2025, o Representado IZIVALDO LIMA FARIAS foi preso preventivamente

no âmbito do Processo nº 0800362-70.2025.8.14.0084, pela prática do crime de estupro perpetrado contra a própria irmã e em decorrência da sua prisão, procedeu-se o interrogatório do Representado
IZIVALDO LIMA FARIAS
sobre a investigação em curso, e ele
informou que a vítima
DAIANE PEREIRA DE SOUZA
estava “cambaleante” e visivelmente embriagada quando foi ao seu encontro no endereço de uma pessoa de alcunha “DADÁ”.

O aludido representado chegou a fornecer água e café para a vítima, mas um indivíduo que conhece pela alcunha de “FILIPE CABELUDO” forneceu mais cachaça “camelinho” para a aludida vítima, deixando-a ainda mais embriagada e, conseguindo assim, convencê-la a ir à “praia do Morumbi”. O referido representado acrescentou que “FILIPE CABELUDO” abusou sexualmente da referida menor naquela localidade e depois retornou para informar a representado IZIVALDO sobre a prática criminosa, dizendo-lhe que a menor estava desacordada na praia e com resquícios de esperma pelo corpo.

Após ouvir aquilo, o Representado IZIVALDO LIMA FARIAS se deslocou à “praia do Morumbi”, na companhia de “FILIPE CABELUDO”, e lá estando, os dois abusaram sexualmente da vítima.

A equipe de investigação apresentou o Relatório de Investigação nº 08/2025- DP FARO/PCPA, que deu conta, em apertada síntese, de que “FILIPE CABELUDO”, na verdade, é o Representado MANOEL FELIPE DA CRUZ, frequentador do estabelecimento da pessoa de alcunha “DADÁ”, ponto de encontro de alcoólatras no Município.

Apurou-se também que pessoas que não quiseram se identificar, informaram que o Representado MANOEL FELIPE DA CRUZ confidenciou que vai embora deste Município.

Instado a se manifestar nos autos, o Ministério Público exarou seu parecer FAVORÁVEL ao deferimento da prisão preventiva dos representados IZIVALDO DE LIMA FARIAS, vulgo “ZIVALDINHO” e MANOEL FELIPE DA CRUZ, vulgo “FILIPE CABELUDO”, mormente porque alega que estão presentes todos os pressupostos e condições que autorizam a decretação da prisão preventiva.

É o relatório. Decido.

Menciona-se inicialmente que a prisão preventiva é uma faculdade do juiz, que poderá decretá-la em qualquer fase do processo, bem como revogá-la a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que deram ensejo ao decreto cautelar, do qual exige como requisito a prova da existência do crime e indícios de autoria, segundo preleciona o art. 312, do CPP.

Tal prisão não atenta contra a presunção constitucional da não culpabilidade, presente também no pacto de
San José da Costa Rica
, ao qual o Brasil deu sua expressa anuência, pois o preceito contido na Carta de 1988 deve ser confrontado com aquele que permite, expressamente, a prisão em flagrante e a preventiva.

Damásio Evangelista de Jesus acentua, apropriadamente, que "o princípio de inocência não impede que sejam tomadas determinadas medidas contra o réu antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que, de conteúdo cautelar, sejam provisórias e necessárias".

Também acentua que "o princípio deve ser empregado com critério e equilíbrio, buscando-se uma justa posição entre o direito de punir do Estado e o direito penal público subjetivo de liberdade do cidadão". Dá, ainda, o mesmo autor, que a receita para se buscar o ponto de equilíbrio é verificar se a prisão resguarda a segurança social e a medida não se mostra injusta ou desnecessária.

Tal instituto justifica-se porque tem por desiderato a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a preservação da instrução criminal e a fiel execução da pena, art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal. Todavia, sendo um ato de exceção, somente em hipóteses específicas, extremamente necessárias, justifica-se.

Outrossim, verifica-se de plano que esta representação, cinge-se de
materialidade
consubstanciada no
depoimento da vítima
, que após registrar o seu depoimento em delegacia, cometeu suicídio,
das testemunhas oculares e do próprio representado IZIVALDO DE LIMA FARIAS, vulgo “ZIVALDINHO”, que narrou com detalhes a prática criminosa, apontando o segundo representado MANOEL FELIPE DA CRUZ, vulgo “FILIPE CABELUDO” como autor também do crime de estupro de vulnerável.

Pontua-se que o representado IZIVALDO DE LIMA FARIAS, vulgo “ZIVALDINHO” foi preso em decorrência de outro mandado de prisão preventiva, também expedido por este juízo, com a mesma natureza, empregando violência sexual, porém com vítima diferente.

Ademais, salienta-se que a reiteração de crimes, especialmente aqueles cometidos com violência ou grave ameaça, devem ser combatidos com rigidez, posto que a ausência da repreensão adequada aumenta a sensação de impunidade, levando ao agressor a cometer outros crimes.

Em face do
crime
em questão ter a pena mínima de 06 (seis) anos de prisão, sendo ainda
contra uma adolescente, que em decorrência dos fatos, lamentavelmente cometeu suicídio
, verifica-se que está mais que preenchido o requisito do cabimento da prisão preventiva, posto que é cabível a prisão preventiva nos casos delineados no art. 217-A, do CPB, conforme art. 313, I, III, ambos do CPPB, senão vejamos:

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
;

Nesta toada, considerando os indícios suficientes de autoria e materialidade, consubstanciado especialmente no depoimento da vítima, assim como elementos que enfatizam a periculosidade dos representados e o temor exercido na família, verifica-se que a mantença da liberdade dos representados não é recomendada, caso assim fosse, os indícios existentes apontam que o representado procuraria impor temor a vítima ou em outras pessoas que poderão ainda ser identificadas como vítima do representado.

Não obstante, nota-se que o primeiro representado IZIVALDO DE LIMA FARIAS, vulgo “ZIVALDINHO” é contumaz na prática de crimes com violência, inclusive está preso em decorrência de mandado de prisão preventiva deferido em um processo pelo qual o representado responde pelo crime de estupro, cometido contra sua irmã.

Sendo também relevante destacar que
o segundo representado MANOEL FELIPE DA CRUZ, vulgo “FILIPE CABELUDO” já informou que sairá deste Município, informação essa obtida através da investigação realizada neste município pela equipe de polícia civil.

Desta forma, entendo que a liberdade dos representados não é recomendada face ao que foi acima exposto, traduzindo-se também em um segundo requisito autorizador da prisão preventiva, o
periculum in libertattis
.

Por fim, desde que comprovado também o preenchimento de um dos requisitos elencados no art. 312, do CPP, poderá ser decretada a prisão preventiva, portanto, passaremos a análise do caso
in tela
, segundo os pressupostos deste dispositivo.

Garantia da ordem pública

O crime, o motivo e a conduta social dos representados, causam impactos aos munícipes, que reclamam pela resposta estatal, razão pela qual se faz mais do que necessária a custódia preventiva dos representados IZIVALDO DE LIMA FARIAS e MANOEL FELIPE DA CRUZ.

Ademais, é certo que, ainda que de forma preventiva, esta modalidade de prisão é responsável por manter a paz social, seja de uma forma positiva, quando a sociedade verifica a efetiva atividade estatal (Teoria do Caráter Ampliativo) ou, de forma negativa, quando intimida aqueles que, de alguma forma cogita a hipótese de praticar algum delito (Teoria do Caráter Restritivo).

Por haver violência ainda na prática dos atos criminosos dos representados, sendo relevante pontuar que a vítima cometeu suicídio após os fatos, sendo esse lamentável fato, um possível resultado da ação criminosa pela qual a vítima passou, nota-se que outras medidas, tais como aquelas descritas no art. 319, do CPP, são ao menos,
prima facie
, insuficientes.

Outrossim, desde que a permanência dos representados, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

Destarte, a prisão preventiva perde seu caráter de providência cautelar, constituindo antes, como falava Faustin Hélie, verdadeira 'medida de segurança'. A
'potestas coercendi'
do Estado atua então para tutelar não apenas o processo condenatório com o qual está instrumentalmente conexo e, sim, como fala o texto do art. 312, a própria 'ordem pública'.

A garantia da ordem pública, enquanto conceito jurídico indeterminado, campeia pródiga de significados acolhidos em doutrina e jurisprudência. A textura porosa dessa expressão, todavia, compõe-se do desejo social de manutenção da ordem pública, violada pela ameaça ou lesão a bens jurídicos penalmente tutelados.

Para uma corrente, de caráter restritivo, que empresta natureza cautelar à prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte dos representados, caso permaneçam em liberdade, seja porque se trata de pessoas propensas à prática delituosa, seja porque, se solto forem, teriam os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime.

Ademais ressalto ainda o posicionamento de Renato Brasileiro quanto ao tema acima:

Acertadamente, essa corrente (caráter restritivo), que é a majoritária, sustenta que a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 7ª. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2019).

A persistência em cometer delitos, ainda que de mesma natureza, atinge, com efeito, o interesse público que almeja à paz social e à credibilidade do Poder Judiciário,
última ratio
para a defesa dos cidadãos.

Cediço ainda que a impunidade reforça o ânimo criminoso do agente não alcançados pelo
jus puniendi
estatal, de sorte que tendo ele a tornar-se cada vez mais ousado, colocando, efetivamente em risco a ordem pública.

Visando este entendimento e, com fundamento neste requisito, como forma de garantir a ordem social e a paz pública, não resta outra alternativa a não ser àquela que restringe a liberdade do indivíduo.

Da Conveniência da Instrução Criminal

Cabe salientar a propósito deste requisito, que não são necessários atos concretos do representado no sentido de atemorizar as testemunhas, de tentar eliminar evidências do delito ou de aliciar peritos e auxiliares da justiça. Basta que sua conduta coloque tais situações como de provável ocorrência, sendo suficiente o juízo de probabilidade.

Assim já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbis
: “A conveniência da instrução criminal evidencia necessidade de a coleta de provas não ser perturbada, impedindo a busca da verdade real”.

Apesar de o legislador usar a expressão “conveniência da instrução criminal”, a medida cautelar não pode ser decretada com base em mera conveniência. Sua decretação está condicionada, sim, à necessidade ou indispensabilidade da medida a fim de possibilitar o bom andamento da instrução criminal.

Pois bem, no presente caso, ainda não ocorreu qualquer dilação probatória, pelo contrário ainda se colhem material que poderá servir para a fundamentação de uma eventual denúncia ou arquivamento dos autos.

Outrossim, a prisão preventiva decretada com base na conveniência da instrução criminal subsiste enquanto persistir a instrução processual, que
, in casu
, não se encerrou. Em outras palavras, uma vez encerrada a instrução processual, deve o juiz revogar a prisão preventiva decretada com base nessa hipótese, de acordo com o art. 316, caput, c/c art. 282, § 5º, ambos do Código de Processo Penal.

Com efeito, válidos são os esclarecimentos do eminente jurista Júlio Fabbrini Mirabete, quando assevera que nos termos legais, a prisão preventiva só pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (Código de Processo Penal comentado, pág. 412, 5.ª. ed.).

No caso vertente, entendo como necessária a decretação da custódia cautelar dos indigitados IZIVALDO DE LIMA FARIAS e MANOEL FELIPE DA CRUZ para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, atentando-se especialmente à gravidade do delito em tela, a conduta dos representados e o resultado lamentável que a vítima sofreu.

Com efeito, decretando a preventiva está-se tutelando a livre produção probatória, impedindo que o agente destrua provas, ameace testemunhas ou comprometa de qualquer maneira a busca pela verdade real.

Por conseguinte, não vislumbro adequada ou suficiente a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

A prisão preventiva é medida odiosa, cabível apenas em casos de premente necessidade, em situação em que avulta a proporcionalidade (homogeneidade) e a adequação. Na espécie, a gravidade concreta avulta de modo cristalino.

Ante o exposto, presentes os pressupostos e circunstância autorizadora, decreto a prisão preventiva dos representados
IZIVALDO DE LIMA FARIAS e MANOEL FELIPE DA CRUZ
, forte no art. 312, 313 e seguintes do Código de Processo Penal.

Comunique-se à autoridade policial, fazendo-se, ainda, o devido registro na rede INFOSEG.

EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DE IZIVALDO DE LIMA FARIAS E DE MANOEL FELIPE DA CRUZ DEVENDO SER CADASTRADO NO BNMP.

(...)” [destaquei].

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação e a inexistência de requisitos legais resta superado, conforme decisão acima.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2.
A custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria se aproveitado da relação de amizade que mantinha com a vítima, assim como da confiança depositada por ela para levá-la até sua residência, após consumirem bebidas alcoólicas, para manter conjunção carnal sem seu consentimento
. Conforme relatado, após os fatos, quando a vítima tentou ir embora, o acusado partiu para cima dela, a fim de impedi-la, momento em que ela efetuou um golpe de faca para se defender. Por fim, o agravante evadiu-se do local em seu carro. 3. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

No que se refere as
condições pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Quanto ao
pleito substitutivo
, observadas as justificativas declinadas pelo magistrado singular, por decorrência lógica, fica claro que a fixação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiria o efeito almejado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente impetração e na parte conhecida,
DENEGO
a ordem, por não restar evidenciado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“(...) a testemunha LARISSA MENDES DOS SANTOS relatou em depoimento que avistou o Representado IZIVALDO LIMA FARIAS, vulgo “ZIVALDINHO”, abusando sexualmente da vítima DAIANE PEREIRA DE SOUZA, na “praia do Morumbi”, enquanto os investigados SALIE DE AZEVEDO FARIAS FILHO e RASIN OTAVIO MORAES MARINHO observavam a prática criminosa.

Porém, na data de 25 de agosto de 2025, o Representado IZIVALDO LIMA FARIAS foi preso preventivamente no âmbito do Processo nº 0800362-70.2025.8.14.0084, pela prática do crime de estupro perpetrado contra a própria irmã e em decorrência da sua prisão, procedeu-se o interrogatório do Representado IZIVALDO LIMA FARIAS sobre a investigação em curso, e ele informou que a vítima DAIANE PEREIRA DE SOUZA estava “cambaleante” e visivelmente embriagada quando foi ao seu encontro no endereço de uma pessoa de alcunha “DADÁ”.

O aludido representado chegou a fornecer água e café para a vítima, mas um indivíduo que conhece pela alcunha de “FILIPE CABELUDO” forneceu mais cachaça “camelinho” para a aludida vítima, deixando-a ainda mais embriagada e, conseguindo assim, convencê-la a ir à “praia do Morumbi”. O referido representado acrescentou que “FILIPE CABELUDO” abusou sexualmente da referida menor naquela localidade e depois retornou para informar a representado IZIVALDO sobre a prática criminosa, dizendo-lhe que a menor estava desacordada na praia e com resquícios de esperma pelo corpo.

Após ouvir aquilo, o Representado IZIVALDO LIMA FARIAS se deslocou à “praia do Morumbi”, na companhia de “FILIPE CABELUDO”, e lá estando, os dois abusaram sexualmente da vítima.

A equipe de investigação apresentou o Relatório de Investigação nº 08/2025- DP FARO/PCPA, que deu conta, em apertada síntese, de que “FILIPE CABELUDO”, na verdade, é o Representado MANOEL FELIPE DA CRUZ, frequentador do estabelecimento da pessoa de alcunha “DADÁ”, ponto de encontro de alcoólatras no Município.

(...)” Id. 155359532 do feito originário.

Belém, 23/06/2026